Tribunal: TJDFT
Processo: 0720688-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. TEMA IAC 2 DO STJ. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, de modo a evitar o prolongamento indefinido do processo, sem que sejam obtidos meios de satisfação da obrigação.
2. No intento de padronizar o tratamento dado à prescrição intercorrente em casos de contratos securitários, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 2, sedimentando o entendimento de que não incide a prescrição de 1 (um) ano (art. 206, § 1o, II, do Código Civil) para as demandas que versam sobre direitos oriundos de planos ou seguros de saúde (REsp n. 1.303.374/ES).
3. Tanto a Corte Cidadã quanto este egrégio Tribunal de Justiça possuem firme jurisprudência no sentido de que a pretensão de cobrança da mensalidade de seguro saúde inadimplida atrai a incidência do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, Código Civil, que prevê o prazo de prescrição quinquenal, uma vez que a dívida é líquida, certa e determinada. Precedentes.
4. Levando em consideração que a execução proposta decorre de instrumento escrito de seguro saúde, através do qual emerge dívida líquida e certa, não ostentando natureza de contrato de seguro típico, deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e não o prazo prescricional anual.
5. Nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, (p)rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento.
6. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem localizados bens passíveis de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 6.1. Após o escoamento do prazo de suspensão, tem início o curso do prazo de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil, com redação vigente durante o curso do processo, anterior à Lei no 14.195/2021.
7. Decorrido o prazo da suspensão, teve início a fluência do prazo de 5 (cinco) anos relativo à prescrição intercorrente, sendo possível verificar que a pretensão da exequente somente estaria fulminada pela prescrição em 09/03/2027, de forma que não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.